Tribunal: TJBA
Processo: 8058684-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058684-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE PIRES BOMFIM

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
TARCÍISIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DEBATE RECURSAL. DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. DECRETO JUDICIÁRIO N. 700/2024. VÍCIO FORMAL NO PROTOCOLO. NORMA PROCEDIMENTAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE. DECISÃO RELATORIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno, ID
82454703,
n
o agravo de instrumento n.
8058684-24.2024.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.